Tribunal: TJMT
Processo: 1011020-90.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-08-05
Data de publicação: 2020-08-05

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE-PRESIDÊNCIA
Embargos de Declaração opostos no
Recurso Especial interposto nos autos do
AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 1011020-90.2020.8.11.0000
Recorrente: SILVANA MARIA POLESE HERTER
Recorrido: BANCO DO BRASIL S. A.
Vistos.
Trata-se de Embargos de Declaração id 51666995 opostos nos autos do Recurso Especial interposto por SILVANA MARIA POLESE HERTER (id 50191983) com fundamento no art. 105, III, alíneas “a” e “c” da Constituição Federal, contra o acórdão proferido pela SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO assim ementado (id 49709484).
O efeito suspensivo restou deferido parcialmente na decisão id 50446452, mas a parte Recorrente sustenta em seus aclaratórios que: 1) há obscuridade, uma vez que a decisão determinou “a suspensão dos processos referidos no recurso durante o período de blindagem, mas, no entanto, a decisão não teve o efeito de restabelecer a recuperação judicial da recorrente, de modo que não está no período de blindagem mencionado.”; 2) há contradição “no tocante à determinação de suspensão unicamente das ações mencionadas no recurso ao tempo em que se reconhece que a recorrente pode ter a recuperação judicial inviabilizada caso sofra constrições”, apontando a existência de outras ações executivas em seu desfavor.
Foi apresentada a manifestação id 52644457, postulando pela rejeição dos aclaratórios.
É O RELATÓRIO.
DECIDO.
É sabido que somente são cabíveis os Embargos de Declaração nas hipóteses previstas no artigo 1.022 do CPC.
No caso em tela, embora a parte Recorrente tenha apontado a existência de obscuridade e contradição, verifica-se que nenhum dos vícios está presente no caso em tela.
Explico.
Sobre a obscuridade no tocante ao prazo de suspensão das ações executivas, a decisão que deferiu o efeito suspensivo foi clara ao dispor que o efeito seria concedido para impedir o prosseguimento das execuções durante o período de blindagem.
Ora, se o acórdão suspenso havia revogado a decisão que concedeu a recuperação judicial, durante o prazo que seria hipoteticamente o de blindagem, os efeitos do aresto recorrido não estão vigentes.
E ainda, em relação a suposta contradição, verifica-se que a parte Recorrente busca a rediscussão da matéria, tentando estender os efeitos da decisão que concedeu o efeito almejado para todas as demais execuções em seu desfavor, aumentando a abrangência da decisão já proferida.
Insta salientar que é impossível a rediscussão da matéria por meio de Embargos de Declaração, conforme arestos:
“PROCESSO CIVIL - EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - ACÓRDÃO PROFERIDO NO RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTO NA APELAÇÃO CÍVEL COM REEXAME NECESSÁRIO DA SENTENÇA - AÇÃO DE COBRANÇA - INEXISTÊNCIA DE VÍCIO - PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO JULGADO - DECISÃO MANTIDA – CARÁTER PROCRASTINATÓRIO NÃO DEMONSTRADO – APLICAÇÃO DE MULTA DESCABIDA – DECLARATÓRIOS REJEITADOS. Não merecem acolhimento os EMBARGOS de Declaração, quando ausentes os VÍCIOS apontados no artigo 1.022, do Código de Processo Civil. Em vista da AUSÊNCIA do caráter procrastinatório, mostra-se descabida a aplicação de multa à parte embargante”. (TJMT, N.U 0079795-48.2018.8.11.0000, ED 79795/2018, DES.MÁRCIO VIDAL, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 18/03/2019, Publicado no DJE 29/03/2019)
“PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OFENSA AO ART. 1.022 DO CPC/2015 NÃO CONFIGURADA. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA DE MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. (...) 2. A solução integral da controvérsia, com fundamento suficiente, não caracteriza ofensa ao art. 1.022 do CPC/2015. 3. Os Embargos Declaratórios não constituem instrumento adequado para a rediscussão da matéria de mérito. 4. Embargos de Declaração rejeitados”. (STJ, EDcl no REsp 1776372/RJ, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 02/04/2019, DJe 23/04/2019) – destaquei.
Isto posto, não há qualquer vício a ser sanado, motivo pelo qual REJEITO os Embargos de Declaração.
Verificando que já foram apresentadas as contrarrazões, passo a análise do recurso especial.
Intimem-se.
Cumpra-se.
Cuiabá, 04 de agosto de 2020.
Desa. Maria Helena G. Póvoas,
Relatora.
vi
Recurso Especial interposto nos autos do
AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 1011020-90.2020.8.11.0000
Recorrente: SILVANA MARIA POLESE HERTER
Recorrido: BANCO DO BRASIL S. A.
Vistos.
Trata-se de Recurso Especial interposto por SILVANA MARIA POLESE HERTER (id 50191983) com fundamento no art. 105, III, alíneas “a” e “c” da Constituição Federal, contra o acórdão proferido pela SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO assim ementado (id 49709484):
“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – RECUPERAÇÃO JUDICIAL – PRODUTOR RURAL – EMPRESÁRIO INDIVIDUAL – AUSÊNCIA DE UNIFORMIZAÇÃO DA JURISPRUDENCIA – REDAÇÃO EXPRESSA DO ARTIGO 51 DA LEI No 11.101/2005 - DESCUMPRIMENTO DO ARTIGO 48, CAPUT, DA LEI DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL - REGISTRO PÚBLICO DE EMPRESA EFETUADO DOIS DIAS ANTES DO PEDIDO DE RECUPERAÇÃO - BIÊNIO LEGAL NÃO COMPROVADO – NATUREZA CONSTITUTIVA DA INSCRIÇÃO PARA O EMPRESÁRIO RURAL – ENUNCIADO 202/CJF - EXIGÊNCIA CONTIDA NO ART. 971 DO CÓDIGO CIVIL – RECURSO PROVIDO. Até que sobrevenha a uniformização de entendimento no STJ, impõe-se a aplicação, ipsis literis, do artigo 51, inciso V, da Lei no. 11.101/05, o qual estabelece que a recuperação judicial somente poderá ser utilizada por quem for empresário ou sociedade empresária, e regularmente inscrito no Registro Público de Empresas ou Junta Comercial para o caso do empresário se pessoa física há mais de 02 (dois) anos. O artigo 971 do Código Civil faculta ao empresário, cuja atividade rural constitua sua principal profissão, requerer o Registro Público de Empresas Mercantis, situação em que, depois de inscrito, ficará equiparado, para todos os fins, ao empresário sujeito a registro, sendo a natureza dessa inscrição constitutiva. Inteligência do Enunciado 202 do Conselho de Justiça Federal, aprovado na III Jornada de Direito Civil. Para postular a Recuperação Judicial, a Lei 11.101/2005 exige do devedor (artigo 1o) a comprovação do exercício de atividade empresarial de forma regular nos dois anos anteriores ao pedido, cujo prazo se demonstra com a ccjuntada de certidão expedida pela Junta Comercial no caso do empresário individual, seja ele rural ou não rural (artigos. 48 e 51 da LREF). Caso dos autos em que a empresária efetuou seu registro dois dias antes do pedido de recuperação judicial, faltando-lhe, pois, o requisito temporal legal para o acolhimento de seu pedido recuperacional.-” (TJMT, RAI 1011020-90.2020.8.11.0000, DESA. MARILSEN ANDRADE ADDÁRIO, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 01/07/2020)
A parte Recorrente apresentou seu recurso especial, asseverando que: 1) está contrariando a interpretação sistêmica dos arts. 1.o, 2.o, 48,o § 2.o e 51, da Lei 11.101/05 e dos arts. 966 e 971, do Código Civil, destoando-se, e muito, de diversos precedentes que tratam da idêntica matéria nos Tribunais de Justiça Estaduais (propositura de recuperação, pelo produtor rural, com inscrição há menos de 02 anos em órgão mercantil), dentre os quais, o acórdão do agravo de instrumento n. 2205990-27.2018.8.26.0000, oriundo da egrégia 1.a Câmara Reservada de Direito Empresarial do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, com julgamento realizado no dia 20.02.2019, e do próprio STJ (REsp 1.800.032) julgado em 05.11.2019; 2) os enunciados n. 96 e 97 originados na III Jornada de Direito Comercial esclarecem sobre a desnecessidade de o Produtor Rural estar inscrito há mais de dois anos no Registro Público de Empresas Mercantis; 3) a pessoa física que explora racional e economicamente o imóvel rural, já é definido pela própria Lei como empresas rurais regulares, não lhes exigindo outra forma para verificação desta condição, nos termos do artigo 4o, VI do Estatuto da Terra; 5) deve ser aplicado o melhor direito à espécie, nos termos da Súmula n. 456 do STF.
Recurso tempestivo e preparado, conforme certidões id 50202480 e 50219451.
O efeito suspensivo restou deferido parcialmente, conforme decisão id 5046452.
Foram apresentadas as contrarrazões id 51874474, postulando pela não admissão do recurso especial, e no mérito, pelo desprovimento deste.
É o relatório.
Decido.
Sistemática de Recursos Repetitivos.
Não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso e, por consequência, não há aplicação da sistemática de recursos repetitivos no caso concreto, não incidindo, in casu, a previsão do art. 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Imperioso ressaltar que a discussão travada nos autos possui grande relevância econômica e jurídica para o Estado de Mato Grosso, uma vez que a recuperação judicial do produtor rural pessoa física pode mudar a forma como os contratos de financiamento relacionados a produção das culturas aqui desenvolvidas são realizados entre os financiadores e os produtores.
Embora tenham sido elencados vários processos para municiar a controvérsia n. 29 do STJ, em consulta ao sítio eletrônico do Superior Tribunal de Justiça, verifica-se que a discussão consta como “cancelada” em razão da rejeição presumida da indicação como representativos da controvérsia, nos termos do artigo 256-G, § 1o do Regimento Interno do STJ.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Suposta violação aos artigos 1o, 48 e 51, da Lei 11.101/05 e dos artigos 966, 970 e 971, todos do Código Civil.
Pressupostos recursais satisfeitos.
Assevera a parte Recorrente que o acórdão negou vigência aos artigos 1o, 48 e 51, da Lei 11.101/05 e dos artigos 966, 970 e 971, todos do Código Civil, uma vez que a pessoa física que explora racional e economicamente o imóvel rural, já é definido pela própria Lei como empresas rurais regulares, não lhes exigindo outra forma para verificação desta condição, nos termos do artigo 4o, VI do Estatuto da Terra.
Ou seja, afirma a parte Recorrente que não é necessário o registro da qualidade de empresário na Junta Comercial pelo período de 02 (dois) anos antes do pedido da Recuperação Judicial, mas sim, que deve ser comprovado o efetivo desempenho da atividade empresarial.
Importante destacar que a questão não é pacífica no âmbito deste TJMT e no STJ, uma vez que existem decisões conflitantes, conforme arestos:
“PODER JUDICIÁRIO DE MATO GROSSO TRIBUNAL DE JUSTIÇA 1001934-32.2019.8.11.0000 AGRAVANTE: ADM DO BRASIL LTDA AGRAVADO: ALESSANDRO NICOLI, ALESSANDRA CAMPOS DE ABREU NICOLI, NICOLI AGRO LTDA - ME DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO AGRAVO DE INSTRUMENTO – RECUPERAÇÃO JUDICIAL – PRODUTOR RURAL – EMPRESÁRIO INDIVIDUAL – DESCUMPRIMENTO DO ART. 48, CAPUT, DA LEI 11.101/2005- REGISTRO PÚBLICO DE EMPRESAS EFETUADO NA SEMANA ANTERIOR AO PEDIDO DE RECUPERAÇÃO - BIÊNIO LEGAL NÃO COMPROVADO – NATUREZA CONSTITUTIVA DA INSCRIÇÃO PARA O EMPRESÁRIO RURAL – EXIGÊNCIA CONTIDA NO ART. 971 DO CC – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. O art. 971 do CC faculta ao empresário, cuja atividade rural constitua sua principal profissão, requerer o Registro Público de Empresas Mercantis, situação em que, depois de inscrito, ficará equiparado, para todos os fins, ao empresário sujeito a registro, sendo a natureza dessa inscrição constitutiva. Para postular a Recuperação Judicial, a Lei 11.101/2005 exige do devedor (art. 1o) a comprovação do exercício de atividade empresarial de forma regular nos dois anos anteriores ao pedido, cujo prazo se demonstra com a juntada de certidão expedida pela Junta Comercial no caso do empresário individual, seja ele rural ou não rural (arts. 48 e 51 da LREF). Para formular o pedido, o devedor (empresário) deverá demonstrar que após o registro na Junta Comercial exerceu atividade empresarial de forma organizada e regular por pelo menos dois anos.” (N.U 1001934-32.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Vice-Presidência, Julgado em 04/12/2019, Publicado no DJE 06/12/2019) – destaquei.
“RECURSO ESPECIAL. CIVIL E EMPRESARIAL. EMPRESÁRIO RURAL E RECUPERAÇÃO JUDICIAL. REGULARIDADE DO EXERCÍCIO DA ATIVIDADE RURAL ANTERIOR AO REGISTRO DO EMPREENDEDOR (CÓDIGO CIVIL, ARTS. 966, 967, 968, 970 E 971). EFEITOS EX TUNC DA INSCRIÇÃO DO PRODUTOR RURAL. PEDIDO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL (LEI 11.101/2005, ART. 48). CÔMPUTO DO PERÍODO DE EXERCÍCIO DA ATIVIDADE RURAL ANTERIOR AO REGISTRO. POSSIBILIDADE. RECURSO ESPECIAL PROVIDO. 1. O produtor rural, por não ser empresário sujeito a registro, está em situação regular, mesmo ao exercer atividade econômica agrícola antes de sua inscrição, por ser esta para ele facultativa. 2. Conforme os arts. 966, 967, 968, 970 e 971 do Código Civil, com a inscrição, fica o produtor rural equiparado ao empresário comum, mas com direito a "tratamento favorecido, diferenciado e simplificado (...), quanto à inscrição e aos efeitos daí decorrentes". 3. Assim, os efeitos decorrentes da inscrição são distintos para as duas espécies de empresário: o sujeito a registro e o não sujeito a registro. Para o empreendedor rural, o registro, por ser facultativo, apenas o transfere do regime do Código Civil para o regime empresarial, com o efeito constitutivo de "equipará-lo, para todos os efeitos, ao empresário sujeito a registro", sendo tal efeito constitutivo apto a retroagir (ex tunc), pois a condição regular de empresário já existia antes mesmo do registro. Já para o empresário comum, o registro, por ser obrigatório, somente pode operar efeitos prospectivos, ex nunc, pois apenas com o registro é que ingressa na regularidade e se constitui efetivamente, validamente, empresário. 4. Após obter o registro e passar ao regime empresarial, fazendo jus a tratamento diferenciado, simplificado e favorecido quanto à inscrição e aos efeitos desta decorrentes (CC, arts. 970 e 971), adquire o produtor rural a condição de procedibilidade para requerer recuperação judicial, com base no art. 48 da Lei 11.101/2005 (LRF), bastando que comprove, no momento do pedido, que explora regularmente a atividade rural há mais de 2 (dois) anos. Pode, portanto, para perfazer o tempo exigido por lei, computar aquele período anterior ao registro, pois tratava-se, mesmo então, de exercício regular da atividade empresarial. 5. Pelas mesmas razões, não se pode distinguir o regime jurídico aplicável às obrigações anteriores ou posteriores à inscrição do empresário rural que vem a pedir recuperação judicial, ficando também abrangidas na recuperação aquelas obrigações e dívidas anteriormente contraídas e ainda não adimplidas. 6. Recurso especial provido, com deferimento do processamento da recuperação judicial dos recorrentes.” (REsp 1800032/MT, Rel. Ministro MARCO BUZZI, Rel. p/ Acórdão Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 05/11/2019, DJe 10/02/2020) – destaquei.
“RECUPERAÇÃO JUDICIAL. COMPROVAÇÃO DA CONDIÇÃO DE EMPRESÁRIO POR MAIS DE 2 ANOS. NECESSIDADE DE JUNTADA DE DOCUMENTO COMPROBATÓRIO DE REGISTRO COMERCIAL. DOCUMENTO SUBSTANCIAL. INSUFICIÊNCIA DA INVOCAÇÃO DE EXERCÍCIO PROFISSIONAL. INSUFICIÊNCIA DE REGISTRO REALIZADO 55 DIAS APÓS O AJUIZAMENTO. POSSIBILIDADE OU NÃO DE RECUPERAÇÃO DE EMPRESÁRIO RURAL NÃO ENFRENTADA NO JULGAMENTO. 1.- O deferimento da recuperação judicial pressupõe a comprovação documental da qualidade de empresário, mediante a juntada com a petição inicial, ou em prazo concedido nos termos do CPC 284, de certidão de inscrição na Junta Comercial, realizada antes do ingresso do pedido em Juízo, comprovando o exercício das atividades por mais de dois anos, inadmissível a inscrição posterior ao ajuizamento. Não enfrentada, no julgamento, questão relativa às condições de admissibilidade ou não de pedido de recuperação judicial rural. 2.- Recurso Especial improvido quanto ao pleito de recuperação.” (REsp 1193115/MT, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, Rel. p/ Acórdão Ministro SIDNEI BENETI, TERCEIRA TURMA, julgado em 20/08/2013, DJe 07/10/2013) – destaquei.
Observa-se que houve o devido prequestionamento da matéria acima mencionada no acórdão, o que impede a incidência das Súmulas 211 do STJ, 282 e 356, do STF.
Além disso, a tese recursal não pretende alterar o quadro fático já reconhecido pelo acórdão, mas rever a moldura legal que lhe foi dada (não aplicação da Súmula 7 do STJ), não incidindo, também, no caso concreto, nenhuma outra súmula impeditiva.
Dessa forma, presentes todas as condições processuais necessárias, dou seguimento ao recurso pela aduzida afronta legal.
Em interpretação conjunta do artigo 1.034, parágrafo único, do CPC, e à Súmula 292/STF, fica dispensado o exame dos demais dispositivos supostamente violados.
Publique-se.
Intimem-se.
Cuiabá, 04 de Agosto de 2020.
Desa. MARIA HELENA G. PÓVOAS,
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.
vi